Tribunal: TJDFT
Processo: 0012222-33.2016.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABILITAÇÃO PARA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ADOÇÃO. MÁ-FÉ OU AMPLA SUBJETIVIDADE DA EQUIPE PSICOSSOCIAL. NÃO COMPROVADAS. RELATÓRIO FUNDAMENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado não precisa citar e refutar todos os argumentos lançados pela parte, seja na petição inicial ou na impugnação ao relatório psicossocial, devendo fundamentar a sentença em elementos suficientes que sustentam o entendimento, nos termos do art. 371 do CPC.
2. O art. 197-D do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que compete ao juiz avaliar, conforme o caso, a necessidade de audiência, não sendo esta, então, obrigatória.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no seu art. 29 que não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. 3.1. O §2o do art. 50 do ECA, por sua vez, estabelece que não será deferida a inscrição de pessoas interessadas na adoção se o interessado não satisfizer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29.
4. Quando elaborado o primeiro relatório pela equipe psicossocial da vara da infância e da juventude, solicitou-se que a psicóloga e psiquiatra da autora elaborassem laudo abordando diversos aspectos listados pela equipe; no entanto, as especialistas que acompanham o tratamento da autora não responderam de forma completa as indagações da equipe psicossocial.
5. Os dois relatórios elaborados pela equipe que assessora a vara da infância e juventude foram minuciosos na descrição das impressões obtidas em entrevista pessoal com a autora e sua genitora. 5.1. Não há evidências de que os servidores vinculados à vara da infância e juventude tenham agido com parcialidade ou malícia, precipuamente em razão do fato de terem recomendado à autora a participação por seis meses no Grupo de Apoio à Adoção Aconchego e de terem direcionado a forma como os especialistas que a acompanham deveriam apresentar seus relatórios, a fim de possibilitar à equipe psicossocial uma melhor análise. 5.2. Nos relatórios da equipe psicossocial foi mencionada claramente a existência de circunstâncias que levaram à conclusão pelo indeferimento de inscrição da autora no cadastro de adoção.
6. O fato de a equipe assessora do Juízo a quo ser formada por dois servidores, sendo apenas um psicólogo, também não invalida a sua análise, pois não houve inobservância de qualquer requisito legal. 6.1. O §3o do art. 50 do ECA fala em equipe da Justiça da Infância e da Juventude, a qual deverá contar preferencialmente com o apoio de técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.
7. O pleito da autora de que seja feita nova avaliação psicossocial por outra equipe não encontra amparo legal, pois o art. 151 do ECA estabelece que a autoridade poderá proceder à nomeação de perito em caso de ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela análise psicossocial. 7.1. No presente caso, nem o magistrado nem a equipe vinculada ao Juízo de origem mencionaram a necessidade de avaliação por outros profissionais em razão de insuficiência da equipe.
8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais não majorados, uma vez que não foram fixados pelo Juízo a quo.